Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. ART. 726 DO CPC. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. COMUNICAÇÃO NÃO ENTREGUE. DEVOLUÇÃO AO REMETENTE. NOTIFICAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte demandada contra sentença que, nos autos do procedimento de notificação judicial, declarou extinto o feito, após considerar efetivada a notificação da parte adversa. Em suas razões recursais, a parte apelante suscita a nulidade da r. sentença, por ausência de notificação válida.
2. O Código de Processo Civil trata da notificação judicial no seu art. 726, estabelecendo que “quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito”. Disso se extrai que é premissa basilar desse procedimento especial a necessidade de efetiva comunicação da parte demandada, para que, só então, dê-se fim ao procedimento, na esteira do que dispõe o art. 729 do CPC: “Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente”.
3. Na hipótese, extrai-se dos autos que, após três tentativas frustradas de entrega à demandada, houve a devolução da carta para o remetente, sem que se cumprisse a notificação da destinatária. Assim, se não se efetivou a notificação da parte adversa, não há falar em conclusão do procedimento de notificação, devendo ser reconhecida a nulidade invocada nas razões recursais.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.